Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-85.2022.8.11.0086
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004810-85.2022.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANEU MOISES DA SILVA - CPF: 815.258.851-20 (AGRAVANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL. SEQUELA MÍNIMA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor sofreu amputação traumática da falange distal do dedo indicador da mão direita e alegou incapacidade parcial e permanente para o exercício da profissão de mecânico. A decisão agravada reconheceu a existência de sequela e nexo causal, mas afastou o direito ao benefício por ausência de comprometimento funcional da capacidade laborativa habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável de forma restritiva o Anexo III do Decreto 3.048/99; (ii) estabelecer se houve inobservância do Tema 416 do STJ; (iii) determinar se o laudo pericial apresenta incongruência quanto à existência de incapacidade parcial; e (iv) avaliar se o maior esforço exigido para o exercício da atividade habitual autoriza a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera citação do Anexo III do Decreto 3.048/99 como elemento adicional de análise não configura ilegalidade, tampouco aplicação restritiva indevida, pois a decisão agravada fundamenta-se principalmente na inexistência de redução funcional da capacidade laboral.

O Tema 416 do STJ exige demonstração de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para a concessão do auxílio-acidente. No caso concreto, o laudo pericial atestou sequela anatômica com incapacidade parcial de 5%, mas sem comprometimento funcional para o exercício da atividade habitual.

A alegada contradição no laudo pericial é apenas aparente, pois a indicação de incapacidade parcial refere-se a aspecto anatômico, sem repercussão funcional efetiva que justifique o benefício, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991.

A argumentação quanto ao maior esforço físico exigido carece de comprovação técnica. A simples alegação não prevalece sobre a conclusão pericial que atesta a plena capacidade funcional do segurado, sendo incabível a aplicação do princípio do in dubio pro misero em contrariedade à prova técnica conclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 exige a demonstração de redução funcional da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de sequela anatômica sem comprometimento laborativo.

A indicação de incapacidade parcial em laudo médico não implica automaticamente o direito ao benefício, quando ausente repercussão prática sobre a atividade profissional do segurado.

A aplicação do princípio do in dubio pro misero não autoriza a concessão do benefício em afronta a prova pericial categórica que afasta a redução da capacidade funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1º; L. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 1.021, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1000741-26.2023.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/12/2024, DJe 07/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por VANEU MOISES DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo autor, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de redução da capacidade laborativa do autor para o exercício de sua função habitual, apesar da amputação traumática da falange distal do dedo indicador da mão direita, reconhecendo a existência de sequela e nexo causal, mas afastando a concessão do benefício por ausência de comprometimento funcional.

Em suas razões recursais, i
nconformado, o agravante sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade restritiva do Anexo III do Decreto 3.048/99, por se tratar de rol exemplificativo; (ii) inobservância do Tema 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de sequela mínima, desde que haja redução da capacidade laboral; (iii) incongruências no laudo pericial, que teria reconhecido redução parcial e permanente da capacidade, mas concluído pela ausência de incapacidade; (iv) necessidade de reconhecimento de que a amputação parcial do dedo indicador acarreta maior esforço para execução da atividade, ainda que o segurado permaneça trabalhando.

Reforça ainda que o laudo pericial reconheceu incapacidade parcial permanente de 5%, o que, por si só, justificaria a concessão do benefício, dada a exigência de esforço físico adicional em sua atividade profissional.

Requereu a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado para reforma da decisão.

O Agravado foi intimado para apresentação de contrarrazões, conforme previsão do art. 1.021, § 2º, do CPC, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do autor, mantendo a improcedência da ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, decorrente de amputação traumática da falange distal do dedo indicador da mão direita.

O recurso merece ser conhecido, por tempestivo e adequado.

No mérito, analiso os argumentos do Agravante, enfrentando-os ponto a ponto.

(i) Inaplicabilidade restritiva do Anexo III do Decreto 3.048/99, por se tratar de rol exemplificativo

Sustenta o Agravante que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao utilizar o Anexo III do Decreto 3.048/99 como fundamento para afastar o direito ao auxílio-acidente, afirmando que a lesão não estaria ali prevista. De fato, a jurisprudência é firme no sentido de que o referido Anexo possui natureza exemplificativa, e não taxativa, como já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, cumpre esclarecer que a decisão agravada não negou o benefício exclusivamente com base na ausência de previsão no Anexo III, mas sim, na ausência de efetiva redução da capacidade laborativa habitual, condição essencial à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. A decisão se limitou a citar o Anexo III como elemento adicional, sem conferir-lhe caráter determinante. Assim, não há ilegalidade na sua referência contextual, tampouco aplicação restritiva indevida.

Com efeito, o Tema 416 do STJ consolidou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo quando a lesão for de grau mínimo, desde que haja comprovação de redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. No entanto, a aplicação do referido entendimento exige a demonstração objetiva da referida redução.

No presente caso, o laudo pericial judicial — produzido por perito de confiança do Juízo — reconheceu incapacidade parcial permanente de 5% em decorrência da amputação distal do segundo quirodáctilo da mão direita. Contudo, também atestou que o autor exerce normalmente sua atividade habitual de mecânico, sem impedimentos funcionais significativos, limitando-se a registrar “discreta redução para movimento de pinça”.

Portanto, a conclusão da decisão monocrática de que não houve comprometimento funcional relevante da capacidade laborativa habitual, mesmo diante de sequela mínima, não contraria o Tema 416. Pelo contrário, a
ratio decidendi
do precedente exige que haja impacto funcional real sobre o exercício da atividade profissional, o que, no caso concreto, não se evidenciou.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUMA DE MEMBRO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de fratura de tornozelo direito em acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.

5. Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1º; L. 8.213/1991, art . 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8 .11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j . 14/02/2023 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007412620238110037, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

O Agravante alega, ainda, contradição interna no laudo pericial, que reconhece incapacidade parcial permanente de 5%, mas afasta a concessão do benefício. Contudo, essa alegada incongruência é aparente.

O perito foi claro ao afirmar que a amputação causou sequela permanente, mas não comprometeu a capacidade laborativa do autor na função de mecânico, que é a que ele efetivamente exercia antes e depois do acidente. Ou seja, houve reconhecimento de redução anatômica, mas não de repercussão funcional relevante no desempenho da atividade habitual, razão pela qual se afastou a existência de redução funcional nos moldes exigidos pela legislação previdenciária.

A menção à incapacidade parcial de 5% se refere ao aspecto estritamente médico e anatômico da sequela, mas a concessão do auxílio-acidente exige repercussão prática sobre a capacidade laborativa específica do segurado, o que não se comprovou.

O Recorrente argumenta, também, que a perda da falange distal impõe maior esforço físico para o desempenho da atividade de mecânico, invocando o princípio do
in dubio pro misero
e precedentes que reconhecem esse impacto mesmo quando o segurado permanece em atividade.

Todavia, a jurisprudência é clara no sentido de que a mera permanência em atividade não afasta automaticamente o direito ao benefício, mas também não o assegura, caso a sequela não se reverta em efetiva redução da capacidade funcional. A simples alegação de maior esforço, sem respaldo técnico idôneo no laudo pericial, não basta para o deferimento do benefício.

No presente caso, o perito expressamente afirmou que, apesar da sequela mínima, o autor não apresenta limitação funcional significativa, continuando a exercer suas funções de forma plena. O princípio do
in dubio pro misero
não pode ser invocado para superar prova técnica inequívoca em sentido contrário, sob pena de banalização do instituto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025